Tribunal: TJDFT
Processo: 0744957-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744957-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDA RODRIGUES DE HOLANDA CAVALCANTI AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduarda Rodrigues de Holanda Cavalcanti contra decisão do juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 252423153 do processo de referência), que, nos autos da obrigação de não fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS - AgSUS, processo n. 0753121-53.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência porque de plano não demonstrada a ilegalidade do ato administrativo atacado e porque necessária cognição exauriente para dar solução à controvérsia. Em razões recursais (Id 77324496), a agravante sustenta, em suma, ter sido surpreendida com a imposição de que seja realizada a prova TEMFC 36 como etapa obrigatória para conclusão do Programa Médicos pelo Brasil. Diz que essa determinação contraria expectativa legítima criada pela Resolução 27/2024, que previa prova elaborada pela própria AgSUS. Alega que a nova exigência foi publicada posteriormente ao início de vigência do edital. Afirma não haver tempo hábil de preparação para o mencionado teste. Brada que a alteração das regras no curso do programa viola os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e proteção à confiança legítima. Diz que os candidatos foram instruídos a cumprir etapas distintas e, na fase final, obrigados a realizar prova externa com critérios de elegibilidade inalcançáveis. Aduz que a decisão recorrida desconsidera o conjunto probatório. Proclama estarem presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente diante do risco de seu desligamento do programa em 31/10/2025, data prevista para divulgação do resultado final da TEMFC 36. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: A) O recebimento e processamento do presente recurso, vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade, bem como o preparo recursal; B) A reforma da decisão impugnada, para que seja deferida a tutela de urgência, em caráter inaudita altera pars, a fim de DETERMINAR aos Agravados que se abstenham de desligar a Agravante do Programa Médicos Pelo Brasil, até que seja oportunizada nova ocasião para realização da prova referente à 3a etapa determinada no art. 27 da Lei 13.958/2019; C) Ao final, confirmando a tutela de urgência, seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para que a Agravante seja mantida no programa até o julgamento do mérito. Preparo recolhido (Id 77351986), em atendimento ao despacho desta Relatoria de Id 77335264. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Concretamente, verifico que o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), embora formalmente constituída como Serviço Social Autônomo, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, nos termos do art. 1o da Lei Federal n. 13.958/2019, substituiu a antiga ADAPS - Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde e ostenta natureza peculiar que a vincula diretamente à Administração Pública. Quanto ao Programa Médicos Pelo Brasil (PMpB), foi instituído pela Lei Federal n. 13.958/2019, está sob gestão e execução direta da União Federal, uma vez que vinculado ao Ministério da Saúde, e é custeado por verbas federais oriundas de dotações orçamentárias do Orçamento Geral da União. A AgSUS atua, nesse contexto, como executora do programa, sob supervisão direta do Ministério da Saúde, que executa políticas formuladas e financiadas pela União com recursos federais, razão pela qual a AgSUS assume verdadeira condição de autoridade federal para fins de definição de competência, inclusive em relação aos certames que aplica. A respeito do tema, destaco ter esse e. Tribunal de Justiça firmado entendimento quanto a ser da Justiça Federal a competência para julgar ações que envolvam a AgSUS e médicos bolsistas. Confira-se o julgado: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL (MPB). SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. APELAÇÃO PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), gestora do programa federal Médicos pelo Brasil (MpB), contra sentença que rejeitou o pedido de repetição de indébito referente a valor pago a médico bolsista após o encerramento do vínculo. A sentença reconheceu que o valor recebido pelo médico referia-se a recesso proporcional previsto em norma interna e reconhecido no Termo de Rescisão de Contrato De Trabalho (TRCT). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual possui competência para julgar ação de repetição de indébito proposta por entidade gestora do programa Médicos pelo Brasil (MpB), cuja execução é realizada por meio de contrato de gestão com o Ministério da Saúde (MS) e com recursos da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O programa federal Médicos pelo Brasil (MpB) é executado por serviço social autônomo criado por lei e vinculado ao Ministério da Saúde (MS), com recursos oriundos do orçamento geral da União. 4. A competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal. A relação jurídica discutida decorre de delegação de poder público pela União, com evidente interesse federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Apelação prejudicada. Tese de julgamento: “Compete à Justiça Federal julgar ações que envolvam entidade executora de programa federal instituído por lei e financiado com recursos da União, quando evidenciado o interesse jurídico da União no feito”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, inc. I. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 2048041, 0732680-85.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) – grifos nossos Assim, com esteio em orientação expressa na Súmula 150 do STJ, que estabelece competir à própria Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União, de suas autarquias ou de empresas públicas no processo, devem os autos ser encaminhados à Justiça Federal, a quem incumbirá formar juízo acerca de sua competência para analisar o presente feito. Posto isso, com fundamento no art. 64, §1o e no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, RECONHEÇO, de ofício, a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o agravo de instrumento e DETERMINO a imediata redistribuição do processo originário e deste recurso a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora